Tribunal: CARF
Processo: 11020.901095/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901095/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.537 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação e
finda com a ciência da decisão proferida pela autoridade administrativa. Antes
desse prazo não há falar em homologação tácita.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901095/2010-49
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-109.779 proferido pela 12
Turma da DRJ/RJO, em 21 de agosto de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que será complementado oportunamente:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 863968486, fl 12, emitido eletronicamente em
07/06/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
16243.45608.280308.1.7.02-1085.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$80.639,09. No
despacho nada foi reconhecido
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art. 168 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1 0 do art. 6° da
Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, fls 14/15, como o detalhamento das
parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, em que consta o seguinte:

O interessado teve ciência em 15/06/2010 e apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 17/19, em 12/07/2010 com suas razões de discordância, alegando
em síntese que:
- A diferença no valor de R$ 113.399.13 não confirmada refere-se ao processo no
11020.000863/2005-88, protocolado em 22/03/2005, o qual está sob a análise da
Receita Federal.
- O valor acima informado refere-se ao IRPJ do período de apuração 01/2002, que
decorre dos valores objeto do processo de compensação DCC no 00040097, no do
processo 10410.000033/00-09. Os valores dos créditos constantes no referido DCC,
para os períodos de novembro e dezembro de 2001 não foram utilizados na sua
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

totalidade no mês período, pois a requerente não apurou débitos para utilização destes,
sendo que os valores foram corrigidos e compensados no mês de fevereiro/2002.
Despacho n° 2.018.011 - 12a Turma da DRJ/RJO, fls 55/56, determinou o retorno em
diligência à Unidade de jurisdição do contribuinte para que fosse efetuada análise do
processo n° 11020.000863/2005-88 para fins de confirmação da compensação
estimativa de janeiro de 2002.
Em resposta à diligência foi emitido Informação Fiscal de fls 74/76 esclarecendo o
seguinte:
- O processo no 11020.000.863/2005-88 tem como base somente a petição para baixa de
débitos. No caso o processo a verificar seria o no 10410.003.051/2001-12.
- O citado processo foi protocolizado para controle de cobranças e efetivações de
compensações de débitos do contribuinte Rondon Administradora de Consórcios Ltda,
utilizando crédito pertencente a contribuinte jurisdicionado no estado de Alagoas.
Ressalve-se, no caso, que o citado crédito consta do processo no 10410.000.033/00-09,
que tem como base a ação judicial no 0008031.26.1999.4.05-8000.
- Observando-se o que consta na petição inicial da citada ação judicial (Cópia anexa ao
presente processo), o autor tem por objetivo obter o reconhecimento da existência de
crédito (IPI) e obter, também, a autorização para efetivar compensações com o citado
crédito.
-
Ressalve-se que as compensações foram efetivadas no processo no
10410.003.051/2001-12, utilizando Documentos Comprobatórios de Compensação
(DCC), emitidos por força de decisão judicial (Antecipação de tutela).
- No momento, a citada ação judicial encontra-se em andamento no Superior Tribunal
de Justiça com decisões favoráveis à Fazenda Nacional (Crédito prescrito).
- Com base no que consta do Parecer Normativo Cosit no 07, de 2014, entendo que o
contribuinte renunciou às instâncias administrativas para os mesmos fins, quando
procurou a via judicial para obtenção do crédito de IPI e solicitar autorização para
efetivar compensações com o citado crédito (Fato que já ocorreu de forma precária com
as emissões dos Documentos comprobatórios de Compensações).
- No caso, observando o que consta no parágrafo anterior, entendo que só cabe à esfera
administrativa, com o trânsito em julgado da ação judicial no 0008031.26.1999.4.05-
8000, operacionalizar nos sistemas da Receita Federal as extinções definitivas dos
débitos precariamente compensados (Se o contribuinte for vencedor na esfera judicial)
ou, observando a legislação em vigor, reativar as cobranças dos débitos indevidamente
compensados de forma precária (Se a Fazenda Nacional for vencedora na esfera
judicial). No caso, a citada operacionalização é de competência da Delegacia da Receita
Federal em Caxias (Rio Grande do Sul), não cabendo à Delegacia da Receita Federal
em Maceió Alagoas (Jurisdição do crédito), mas nenhuma intervenção administrativa no
caso em questão.
-Pelo exposto entende que a competência para intervenção é da Delegacia da Receita
Federal em Caxias (Rio Grande do Sul).”
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar
as compensações em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

“(...)
3. DO DIREITO
3.1. DA INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA DO CONTRIBUINTE AO DIREITO DE
RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA
Para justificar a improcedência da manifestação de inconformidade da ora Recorrente, o
d. Relator sustentou – com base nos argumentos apresentados pela União – que “como
já dito, o crédito pretendido, utilizado para compensar estimativa de janeiro de 2002 no
processo n° 11020.000863/2005-88 está sendo discutido judicialmente na ação
0008031.26.1999.4.05-8000.
Portanto não há mais o que se falar de reconhecimento administrativo uma vez que o
contribuinte desistiu da instância administrativa por força do disposto no PN Cosit n°
07/2014.”.
Entretanto, entende a RECORRENTE que o r. decisum ora objeto de irresignação
merece a devida revisão por esta C. Turma, na medida em que os fatos não são
exatamente esses. Explica-se.
- Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa: a RECORRENTE, em nenhum
momento, renunciou ao seu direito de contestar o suposto crédito tributário na esfera
administrativa.
Constata-se que a RECORRENTE está sendo indevida e sumariamente tolhida do
direito à apresentação de qualquer espécie de defesa na esfera administrativa, em nítida
e absurda violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.
Não há como tentar impingir à RECORRENTE a responsabilidade pela renúncia à
esfera administrativa, já que a ela sequer está sendo dada a oportunidade de debater a
existência do débito na seara administrativa.
- Inexistência de Ação Judicial proposta pela RECORRENTE: a RECORRENTE,
a despeito do quanto afirmado pela RECORRIDA, não propôs nenhuma espécie de
ação judicial, inclusive anulatória ou mesmo declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, visando contestar o crédito tributário ora sob escrutínio, não tendo
incorrido, portanto, no disposto no §2o do art. 1o do Decreto-Lei no 1737/79 e tampouco
no quanto estabelecido pelo Parecer Normativo COSIT no 07/2014.
O que ocorre, na verdade, é que a RECORRIDA confunde a discussão judicial travada
nos autos da Ação Judicial no 0008031.26.1999.4.05-8000 (proposta pela empresa que
cedeu os créditos tributários à RECORRENTE, denominada Usinas Reunidas Seresta
S.A.), com a discussão que envolve a própria RECORRIDA e a RECORRENTE, e
que diz respeito à compensação efetuada pela RECORRENTE justamente com os
créditos tributários de terceiros.
Uma coisa portanto, é a discussão judicial que tem como titular a empresa Usinas
Reunidas Seresta S.A., que cedeu os créditos tributários à RECORRENTE, a qual toca
em argumentos próprios, diversos da discussão travada na presente ação, e outra,
totalmente diferente, é o presente processo administrativo fiscal, que tem como partes o
Fisco e a ora RECORRENTE, e que envolve, apenas e tão somente, as compensações
efetuadas pela própria RECORRENTE e os seus desdobramentos.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

E é exatamente por essas razões que a RECORRENTE não pode ser prejudicada por
algo que não fez, não sendo lícito à RECORRIDA tumultuar o presente processo com
alegações inverídicas, induzindo os julgadores ao erro, com base em argumentos que
não se aplicam ao caso presente.
3.2. DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO EFETUADA
Como é sabido, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação se subsumem à
sistemática disposta no art. 150, do CTN, que destaca a necessidade do sujeito passivo
(contribuinte ou responsável, nos termos da lei), de apurar o valor devido, recolher o
tributo e informar ao Fisco todo o procedimento realizado, sendo que esse pagamento,
inclusive, possui o condão de extinguir o crédito tributário, remetendo ao art. 156, II, do
mesmo Codex2.
E tal procedimento aproveita, inclusive, os casos em que o “pagamento” é efetuado por
meio de compensação, resultando, sempre, na necessária declaração à D. Autoridade
Administrativa competente, que tem, por seu lado, a obrigação de verificar o trabalho
realizado pelo contribuinte, aplicando-se a regra disposta no § 4o, do art. 150, do CTN.
Com o advento da Lei no 9.430/96, todo o procedimento aplicável ao lançamento por
homologação passou a ser previsto expressa e especificamente para os casos de
compensação, como se verifica no art. 74, §§ 4o e 5o, informando a norma, ainda, que a
declaração de compensação prestada pelo contribuinte servirá como confissão de dívida,
seja para instrumentalizar a inscrição em dívida ativa ou para a cobrança por meio de
lançamento de ofício, dentro prazo legal quinquenal (§ 6o, do art. em comento).
No caso em questão, a MANIFESTANTE informou via DCOMP, entregue em
formulário em 22/03/2005, que efetuou o pagamento (via compensação) de débito seu
de estimativa de IRPJ. Assim, aplicando-se ao caso presente qualquer das normas acima
estudadas, o Fisco teria até 22/03/2010 para efetuar o lançamento, caso entendesse que
o referido encontro de contas estava equivocado.
No entanto, mesmo diante desse quadro, o Fisco nunca analisou a referida
compensação, conforme reconhecido pela própria Autoridade Fiscal às fls. 55 do
presente PAF. Desta forma, não há como não reconhecer a homologação tácita, pois a
compensação, tal como disposto no art. 150, do CTN, e na Lei no 9.430/96, é forma de
extinção do crédito tributário. (...)
Contudo, assim não o fez, devendo ser reconhecida, portanto, a homologação tácita do
procedimento realizado pelo contribuinte.
Conclui-se, portanto, que, nos termos do art. 150, § 4o, art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96 e
art. 156, II e VII, ambos do CTN, resta homologada a compensação efetuada pela
RECORRENTE, sem margem à interpretação diversa, tal como pretende a D.
Autoridade Fiscal, independentemente do fato de a Solução de Consulta Interna COSIT
no 16/2012 ter afirmado que é possível “não homologar a compensação declarada, em
que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de
estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a
inexistência de liquidez e certeza desses créditos”. E as razões para tanto, além das já
apresentadas nesse tópico, seguem expostas no item seguinte.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

3.3. DA COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
A autoridade fiscal arrolou uma parcela constante do grupo “Demais Estimativas
Compensadas”, conforme se pode observar da planilha abaixo:

Esse valor aparentemente não confirmado, relativo ao DCOMP/PAF elencado acima,
faz-se necessário ressaltar, refere-se ao processo administrativo de no
11020.000863/2005-88, o qual, até o momento, não sofreu qualquer análise, conforme
reconhecido pela própria Autoridade Fiscal (fls. 55).
De fato, é comum que o contribuinte, no decorrer do ano-calendário, em vez de recolher
as estimativas mensais, apresente Declaração de Compensação, compensando tais
estimativas com crédito que entenda possuir em seu favor, e, no ajuste anual do Imposto
de Renda, na DIPJ, deduza essas estimativas compensadas sob condição resolutória.
Ocorre que, após efetuar a análise da compensação, a autoridade administrativa pode
considerá-la não homologada ou não declarada, dependendo da situação e das
circunstâncias da referida compensação.
O mesmo acontece quando, no decorrer do ano-calendário, a d. Autoridade Fiscal
entende que determinados valores deveriam ter sido adicionados à base de cálculo do IR
e da CSLL e, em razão disso, efetua lançamento de ofício em relação a montantes de IR
e CSLL que supostamente teriam deixado de ser recolhidos pelo contribuinte.
Em face dessas situações, a questão que surge é: pode o Fisco, a partir do momento em
que considera uma compensação efetuada dentro desses moldes como não homologada
ou mesmo não declarada, ou mesmo porque não reconhece a homologação tácita da
compensação, realizar a cobrança - com aplicação de multa e glosa das estimativas e
outras quantias - de valores porventura deduzidos na apuração do ajuste anual do
Imposto de Renda?
No entendimento da d. Autoridade Fiscal, o Fisco pode sim glosar as estimativas
compensadas, reduzindo o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte, e,
consequentemente, deixar de homologar a compensação realizada em razão da
insuficiência do crédito reconhecido.
Entretanto, esse não é o melhor encaminhamento a ser dado à questão.
Isso porque, uma vez proferido despacho decisório não homologando a compensação
declarada – ou não existindo qualquer despacho decisório nesse sentido (!!!!) –, ou
mesmo uma vez lavrado o auto de infração relativo a lançamento complementar de
IRPJ, abre-se a possibilidade de o contribuinte recorrer dessa decisão, iniciando o
contencioso administrativo, que pode se desdobrar, ainda, em recurso voluntário ao
Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), e, se for o caso, à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), via recurso especial de divergência.
Ademais, conforme preconizado pelo art. 151, III, do CTN, a apresentação de defesa em
âmbito administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário sob análise, não
havendo dúvidas a respeito disso.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

Ou seja, enquanto houver defesa/recurso administrativo pendente de decisão final, o
suposto débito objeto de lançamento tem sua exigibilidade suspensa, de modo que não
pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o que também
impede, por conseguinte, a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo
negativo apurado ao final do período de apuração.
Com efeito, havendo possibilidade de revisão da decisão que não homologou a
compensação de estimativa em âmbito administrativo, não há como desconsiderar esses
valores utilizados na composição do saldo negativo.
De outro lado, mesmo que já tenha sido proferida decisão administrativa definitiva
reconhecendo a existência desse débito, ainda assim essa parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo.
De igual modo, com mais razão ainda, na hipótese de haver a homologação tácita da
compensação efetuada pela RECORRENTE – situação que ocorre in casu –, não há
como simplesmente desconsiderar esses valores da composição do saldo negativo,
simplesmente porque, supostamente, não se poderia verificar a existência de liquidez e
certeza desses débitos. Explica-se.
Ocorre que, em caso de não homologação da compensação e/ou procedência do
lançamento, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido do contribuinte
por meio da competente ação de execução fiscal, a qual, quando paga (voluntária ou
forçadamente), irá recompor o saldo negativo.
De outro modo, caso o Poder Judiciário afaste a cobrança do débito executado por
entender como legítimo o direito pleiteado pelo contribuinte, tal decisão confirmará o
saldo negativo originalmente retratado na DIPJ e informado pelo contribuinte. Ou seja,
nesta hipótese, o Poder Judiciário reconhece a validade do pagamento por meio da
compensação efetuada pelo contribuinte, motivo pelo qual também neste caso o saldo
negativo deverá ser recomposto.
Como se verifica, seja lá qual for a hipótese a se tratar, o débito de estimativa objeto de
compensação não homologada ou tacitamente homologada não só pode, como deverá
ser considerado na formação do saldo negativo.
Além disso, o equivocado entendimento apresentado pela fiscalização – de reduzir o
saldo negativo quando houver dentre as parcelas que compõem o respectivo saldo
negativo compensações não homologadas – implica, na verdade, em dupla cobrança do
mesmo crédito tributário, já que:
a) de um lado, o Fisco questiona a base de cálculo do IRPJ e reduz indevidamente o
saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que acarreta a não homologação (ao menos
parcial) das compensações que aproveitaram tal crédito;
b) por outro lado, o Fisco também exige do contribuinte, via despacho decisório, o
suposto valor decorrente da não homologação do direito creditório pleiteado e que
acabou compondo alguma das parcelas do saldo negativo.
O contribuinte, portanto, acaba pagando duas vezes pelo mesmo débito: (i) num
primeiro momento, mediante a redução do saldo negativo e (ii) num segundo momento,
pela via da cobrança decorrente da não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo (controlado em processo administrativo fiscal próprio, o qual deve
obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

Em outras palavras, há nítida ocorrência de bis in idem, uma vez que não há dúvidas de
que o resultado final do processo administrativo no 11020.901095/2010-49 não causará
qualquer reflexo negativo ao montante apurado a título de saldo negativo, seja porque a
decisão favorável ao contribuinte determinará a extinção do lançamento, seja porque
havendo decisão desfavorável, o contribuinte será obrigado a quitar os débitos lá
indicados, o que confirmará, oportunamente, o lastro do respectivo direito creditório.
exatamente por essa razão que eventuais débitos relacionados a compensações não
homologadas que compõe o saldo negativo deverão ser cobrados pelas vias próprias,
não cabendo, portanto, a glosa do próprio saldo negativo apurado na DIPJ. Esse é o
entendimento apresentado pela RFB na Solução de Consulta Interna COSIT no 18, de 13
de outubro de 2006, que, apesar de ter tratado da questão de débitos de estimativas
declaradas em DCTF, é plenamente aplicável ao caso em tela, conforme se verifica da
sua ementa, abaixo colacionada: (...)
Corroborando com as decisões acima, emblemático se revela o acórdão cuja ementa
segue abaixo reproduzida (proferido nos autos do Processo Administrativo no
10880.938664/2016-12), a qual caminha exatamente no sentido da argumentação da
RECORRENTE,
tendo
sido
proferida
muito
recentemente,
encaixando-se
perfeitamente ao caso ora em tela. Senão, veja-se (...)
Por fim, eliminando quaisquer dúvidas que porventura ainda possam restar, cumpre
trazer à baila o entendimento recentemente exarado pela COSIT por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, conforme se observa da
ementa abaixo colacionada: (...)
Portanto, o fato de existir uma compensação não homologada já em processo de
cobrança cujo débito lá questionado teria relação com o Saldo Negativo do ano-
calendário sob análise, não pode implicar em redução do mencionado Saldo Negativo
de IRPJ em qualquer hipótese, até porque, caso ao final seja a cobrança considerada
procedente, nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito dali decorrente
através de execução fiscal.
O que não se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança do valor ora em análise,
por meio da não homologação da compensação e também por meio da redução do saldo
negativo do exercício.
Isto porque, conforme já demonstrado anteriormente, o débito decorrente da
compensação não homologada já está sendo cobrado através da via própria, motivo pelo
qual não pode ser indiretamente exigido pela via da glosa do saldo negativo, sob pena
de duplicidade.
A conclusão, portanto, é que o Fisco não poderá realizar a cobrança indireta desses
valores pela redução do crédito (saldo negativo) formado, devendo utilizar os meios
previstos em lei para a cobrança desses débitos, quando a compensação não for
homologada. (...)
Há que se reconhecer, portanto, a impossibilidade de a autoridade fiscal excluir as
parcelas em questão do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2002, na medida
em que tais valores, já estão sendo discutidos em processo administrativo fiscal
específico.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

Por essa razão, pugna para que seja computado no saldo negativo respectivo todas as
estimativas compensadas pela RECORRENTE, sob pena de enriquecimento sem causa
do erário.
4. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a RECORRENTE que seja integralmente reformado o
acórdão no 12.109.779, lavrado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, de modo que seja afastada a decisão ora objeto
de irresignação, devendo ser plenamente consideradas as estimativas compensadas na
composição do saldo negativo, extinguindo-se a cobrança ora em discussão no presente
processo administrativo.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Preliminarmente
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada integralmente, referente ao saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2002.
Em sede de preliminar, a Recorrente alegou que ocorreu a homologação tácita da
compensação em discussão, nos termos da legislação de regência, visto que, como a DCOMP foi
entregue em formulário em 22/03/2005 em que informou o pagamento (via compensação) de
débito seu de estimativa de IRPJ, o Fisco teria até 22/03/2010 para efetuar o lançamento, caso
entendesse que o referido encontro de contas estava equivocado. Contudo, como assim não
procedeu, teria ocorrido a homologação tácita do procedimento realizado pela Recorrente.
Ocorre que razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos,
contados da data da entrega da declaração de compensação" para a Receita Federal verificar a
certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação: Vale a transcrição do mencionado dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
Ainda sobre a homologação tácita dos débitos confessados, a Solução de Consulta
Interna Cosit no 1, de 04 de janeiro de 2006, assim orienta:
3. CONCLUSÃO
19. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) o prazo para a homologação de compensação requerida à SRF tem sua contagem
iniciada na data do protocolo do pedido de compensação convertido em declaração de
compensação;
b) será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela
autoridade competente da SRF, a compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação que não seja objeto de despacho decisório
proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do pedido,
independentemente da procedência e do montante do crédito;
Desse modo, o termo a quo para o cômputo desse quinquênio legal é o momento
da entrega/transmissão eficaz do próprio PER/DCOMP). Da data do protocolo de tal pedido,
conta-se o prazo de 05 anos para a homologação tácita. Destarte, reconhece-se, portanto, a
homologação tácita quando o Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte em data
posterior a este prazo.
Ilustrando, confira-se ementa do acórdão proferido pela C. 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de relatoria do I. Conselheiro Rafael Vidal, publicado em
24/09/2018:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA
CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA. O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere
o prazo de "5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação"
para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo
contribuinte para quitar débitos próprios, mediante compensação. O entendimento que
pretende aplicar os prazos previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN,
para fins de reconhecer direito creditório e homologar compensação tributária, torna
absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo
letra morta do referido prazo legal. A verificação da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não
reconhecimento desse direito são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal.
(Acórdão no 9101-003.708, Relator: Rafael Vidal
Portanto, no presente caso, como o Per/Dcomp no 16243.45608.280308.1.7.02-
1085 foi transmitida em 28/03/2008 (e-fls. 02-11) e o Despacho Decisório, que apreciou a
compensação informada naquela declaração, foi prolatado em 07/06/2010 (e-fls. 12) com a
devida cientificação Recorrente tendo ocorrido em 15/06/2010 (e-fls. 48), não assiste razão à
Recorrente no tocante à alegação homologação tácita dos valores em discussão nestes autos.
Noutros falares, não se verificou o lapso temporal de cinco anos entre as datas das entregas dos
Per/DComp e a ciência do despacho decisório correspondente.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

Sendo assim, rejeito a preliminar de suscitada.
Mérito
Por outro lado, no tocante ao mérito da discussão, em sede recursal, a Recorrente
argumentou fazer jus ao direito creditório pleiteado com fulcro no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Ocorre que conforme restou decidido no acórdão de piso, a estimativa de janeiro
de 2002 foi compensada por meio da Dcomp contida no processo n° 11020.000863/2005-88 que
foi objeto de discussão judicial na ação 0008031.26.1999.4.05-8000 (vide ainda Dossiê às e-fls.
74-76). Ainda de acordo com a Recorrente, o crédito da compensação em questão seria referente
ao DCC n° 00040097, constante no processo n°10410.000033/00-09.
Tais fatos, foram comprovados pela diligência efetuada, bem como o
esclarecimento de que o crédito originalmente solicitado no processo n° 10410.000.033/00-09, é
objeto da ação judicial n° 0008031.26.1999.4.05-8000 e pertencente à outra empresa, no caso, a
USINAS REUNIDAS SERESTA S/A, CNPJ 12.265.245/0001-20.
Sobre a questão, na decisão de piso assim constou:
“(...)
O Despacho Decisório recorrido glosou a compensação da estimativa de janeiro de 2002
informada em dcomp no valor de R$ 113.399,13, isto por que entendeu que a
compensação não era parte do processo n° 10410.003051/2001-12. Em sua
Manifestação de inconformidade o contribuinte afirma que tal estimativa foi objeto de
declaração de compensação por meio do processo n° 11020.000863/2005-88. Também
afirma que o crédito desta compensação seria referente ao DCC n° 00040097, constante
no processo n° 10410.000033/00-09.
Fato esses comprovados pela diligência efetuada, conforme se extrai do relatório de
diligência contido na citada Informação Fiscal.
Ainda na citada informação foi esclarecido que o crédito originalmente solicitado no
processo n° 10410.000.033/00-09, é objeto da ação judicial n° 0008031.26.1999.4.05-
8000 e pertencente à outra empresa, no caso, a USINAS REUNIDAS SERESTA S/A,
CNPJ 12.265.245/0001-20.
De acordo com a última decisão do referido processo judicial, temos que o crédito foi
negado em virtude de que estaria prescrito o direito da empresa de solicitá-lo, Recurso
Especial no 582.776 - AL (20030131532-2), 77/99. Não ocorreu o trânsito em julgado
do processo, certidão de fls. 100/103. Abaixo trecho do Acórdão do referido recurso:
No caso concreto, tenho que a ação foi protocolada em 5 de outubro de 1999,
portanto. Portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da extinção do
benefício (5 de outubro de 1990) e a data do ajuizamento da ação, encontram-se
prescritos eventuais créditos de titularidade da recorrente.
No caso concreto temos que a estimativa de janeiro de 2002 foi compensada por meio
da dcomp contida no processo n° 11020.000863/2005-88, que ainda não foi decidido,
embora tenha sido determinado na citada diligência. No entanto, as informações
prestadas são suficientes para o julgamento do pleito, como veremos a seguir.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

O Parecer Normativo Cosit no 07/2014 (PN Cosit n° 07/2014) afirma o seguinte em sua
ementa:
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Como já dito, o crédito pretendido, utilizado para compensar estimativa de janeiro de
2002 no processo n° 11020.000863/2005-88 está sendo discutido judicialmente na ação
0008031.26.1999.4.05-8000.
Portanto não há mais o que se falar de reconhecimento administrativo uma vez que o
contribuinte desistiu da instância administrativa por força do disposto no PN Cosit n°
07/2014.
Na esfera judicial, temos que a ação, ainda sem o trânsito em julgado, em sua última
decisão, indeferiu o pleito do contribuinte no sentido de negar direito creditório
pretendido.
Desta maneira ficou constatada a inexistência de liquidez e certeza do crédito utilizado
para compensar a estimativa de janeiro de 2002 no valor de R$ 113.399,13, uma vez
que foi negado judicialmente, não devendo compor o saldo negativo daquele ano.
Nesse contexto cabe pontuar que não podem ser apreciadas pela esfera
administrativa as matérias que estão tramitando na esfera judicial, simultaneamente, isto porque
no momento em que a contribuinte faz opção pela via judicial, pressupõe-se a desistência pela
via administrativa, conforme inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Além do mais, consoante consignado no relatório da diligência, às e-fls., 76, com
o trânsito em julgado da ação judicial no 0008031.26.1999.4.05-8000, restaria a
operacionalização nos sistemas da Receita Federal das extinções definitivas dos débitos
precariamente compensados (se o contribuinte for vencedor na esfera judicial) ou, observando a
legislação em vigor, deveria ser reativada a cobrança dos débitos indevidamente compensados de
forma precária (se a Fazenda Nacional for vencedora na esfera judicial). A citada
operacionalização é de competência da Delegacia da Receita, mas nenhuma intervenção
administrativa no caso em questão.
Por outro lado, quanto ao Processo n° 10410.000.033/00-09, mencionado
anteriormente,
conforme
pesquisa
no
site
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html,
encontra-se arquivado. Vale a reprodução da tela consultada:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.537 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901095/2010-49

Logo, não há se falar em aplicação Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03
de dezembro de 2018, como requereu a Recorrente. Pelo contrário, nos termos da decisão
recorrida, restou constatada a inexistência de liquidez e certeza do crédito utilizado para
compensar a estimativa de janeiro de 2002 no valor de R$ 113.399,13, uma vez que foi negado
judicialmente, não devendo compor o saldo negativo daquele ano.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 157
DF CARF MF
Original